Tribunal: TJSP
Processo: 1011694-13.2025.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. TETO CONSTITUCIONAL. ACÚMULO DE PROVENTOS E PENSÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em Exame
1. Servidor público municipal impetrou mandado de segurança preventivo para evitar aplicação dos redutores previstos no artigo 24 da Emenda Constitucional no 103/2019 sobre seus proventos de aposentadoria e pensão,

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. TETO CONSTITUCIONAL. ACÚMULO DE PROVENTOS E PENSÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em Exame
1. Servidor público municipal impetrou mandado de segurança preventivo para evitar aplicação dos redutores previstos no artigo 24 da Emenda Constitucional no 103/2019 sobre seus proventos de aposentadoria e pensão, garantindo o acúmulo integral de ambos. A sentença concedeu a ordem.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a incidência do teto constitucional sobre o acúmulo de proventos e pensão, considerando a situação jurídica anterior à Emenda Constitucional no 103/2019.

III. Razões de Decidir
3. A preliminar de inadequação da via eleita é afastada, pois a questão trata da adequação da situação fática ao regramento constitucional, não de mandado de segurança contra lei em tese.
4. O E. STF, no RE n.o 602.584/DF (Tema n.o 359/STF), determinou que o teto constitucional incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor, considerando a situação jurídica surgida após a EC 19/98.

IV. Dispositivo e Tese
5. Nega-se provimento aos recursos, mantendo a sentença que concedeu a ordem para garantir o acúmulo integral de proventos e pensão.
Tese de julgamento:
1. O teto constitucional incide sobre o somatório de proventos e pensão, conforme fixado no Tema no 359/STF.
2. A situação jurídica anterior à EC 103/19 justifica a concessão da ordem pleiteada.